Tribunal: TJSP
Processo: 2043736-63.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
PENHORA. Salário. A impenhorabilidade do salário/ganhos pode ser mitigada, cabendo a análise do caso concreto. Hipótese em que a constrição não comprometerá a sobrevivência do devedor ou da sua família. Percentual definido em 30% dos seus ganhos líquidos recebidos de sua fonte de renda, descontados apenas IR e previdência, abrangidos pelo limite estabelecido no art. 6o, § 5o, da Lei no 10.820/03.

Ementa:
PENHORA. Salário. A impenhorabilidade do salário/ganhos pode ser mitigada, cabendo a análise do caso concreto. Hipótese em que a constrição não comprometerá a sobrevivência do devedor ou da sua família. Percentual definido em 30% dos seus ganhos líquidos recebidos de sua fonte de renda, descontados apenas IR e previdência, abrangidos pelo limite estabelecido no art. 6o, § 5o, da Lei no 10.820/03. Caso concreto a autorizar a penhora. Precedentes. Recurso provido, com observação.